Tribunal: TJMT
Processo: 1037870-81.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037870-81.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ELINDES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 078.295.231-34 (RECORRENTE), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA RECONHECIDA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO QUE SÃO DECORRENTES DE FATOS SUPERVENIENTES À AÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. NECESSIDADE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA E DEMAIS ATOS PROCESSUAIS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da “coisa julgada”.

Pretensão recursal é anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo de primeiro grau.

O Recorrente propôs três ações que tem por objeto o mesmo contrato bancário. Na primeira ação, o juízo da Nona Vara Cível reconheceu a inexistência do contrato discutido, determinando a restituição de valores indevidamente descontados e condenou o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em razão dos descontos de valores, transitando em julgado em 2019. Após o trânsito em julgado, o Recorrente propôs uma segunda ação em face do recorrido, decorrente de cobrança do aludido contrato, buscando a declaração de inexistência de débitos, a qual se encontra em grau de recurso.

Analisando os autos desta terceira ação, verifica-se que a causa de pedir desta ação está fundada em fato superveniente – negativação por débito já declarado indevido judicialmente - e o pedido é a condenação do recorrido em pagamento de indenização por danos morais decorrente deste novo fato (negativação), motivo pelo qual não há se falar em existência do pressuposto processual negativo (coisa julgada), pois o objeto desta ação é condenação a indenizar pela negativação, questão totalmente distinta das demais ações.

Sentença anulada.

Impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais interposta por
Elindes Pereira dos Santos
, em face do Banco do Brasil S.A., em razão da inscrição indevida do nome do autor no Serasa.

Assevera o autor que, em 2016, propôs ação declaratória de inexistência de débitos, indenização por danos morais e materiais em decorrência dos descontos de valores de sua conta corrente. A ação tramitou perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, sob o número 1015543-61.2016.8.11.0041.

A esse respeito, esclarece que o Juízo da 9ª Vara Cível reconheceu a fraude referente ao contrato n° 872813392 e declarou nulo os lançamentos fraudados. Além disso, determinou que a Instituição Bancária não realizasse lançamentos referente ao empréstimo consignado por fraude, bem como que restituísse eventual parcela indevidamente descontada, acrescidas de correção monetária.

A mencionada sentença transitou em julgado em 06.08.2019.

Informa que, em 2020, o Recorrido reiteradas vezes descumpriu a mencionada sentença, debitando valores da conta corrente de sua titularidade, propondo nova ação para rediscutir o referido contrato (Processo n° 1016479-70.2020.8.11.0001 - 6° Juizado Cível de Cuiabá).

Aduz, ainda, que na segunda ação, foi reconhecida o débito indevido, bem como determinada a restituição, em dobro, dos valores pagos, cujo processo encontra-se em grau recursal.

Nessa senda, após demandar judicialmente por duas vezes em razão de contrato declarado nulo, teve a sua solicitação de emissão de cheque negada, uma vez que foi informado que estava com restrição ao crédito por conta do aludido contrato.

Informa que foi notificado pelo Serasa Experian que o Banco Requerido solicitou a abertura de cadastro negativo em seu nome referente ao contrato n° 872813392, sendo realizada a inclusão de seu nome em 14.09.2020.

O Recorrente salienta que nos autos em tramite no 6° Juizado Especial Cível foi concedida liminar para que o Requerido não lançasse as parcelas do financiamento fraudulento na conta do Recorrente, contudo, apesar de não realizar lançamentos na conta do Recorrente a partir do mês 06.2020, o Banco Recorrido considerou as parcelas inadimplidas e inscreveu o nome do Recorrente no Serasa Experian.

Ao receber a presente ação, o Juiz
a quo
entendeu que os eventuais débitos que o Recorrente reconhece como indevido, bem como outros problemas, como a negativação, decorrem do descumprimento da decisão judicial proferida no processo nº 1015543-61.2016.8.11.0041, que tramitou na 9º Vara Cível desta Capital. Sendo, portanto, descabida nova reapreciação da matéria, face ao fenômeno da coisa julgada, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Inconformado, o Recorrente, em suas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, uma vez que o cerne desta lide é a busca da reparação dos danos morais decorrente da ilegítima inserção de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito por dívida já declara inexistente em outra ação judicial, ou seja, trata-se pedido diverso daqueles aviados nas demais ações, uma vez que a negativação de seu nome ocorreu após o transito em julgado da ação que declarou inexistente o débito (id. 67420507).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (id. 67669461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso inominado consiste em analisar se incide, no caso, o instituto denominado de “coisa julgada”.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se no processo nº 1015543-61.2016.8.11.0041, foi discutida a ilegitimidade do débito no valor de R$ 24.433,53 (vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e três centavos), decorrente do contrato n° 872813392, declarado nulo por lançamentos fraudados.

Nos autos n. 1016479-70.2020.8.11.0001, em trâmite no 6º Juizado Especial Cível, o cerne consiste no descumprimento de ordem judicial, consistente nos descontos realizados pelo Recorrido no ano de 2020 na conta do demandante, oriundos do mesmo contrato de n° 872813392.

Na presente lide, o Recorrente postula a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização a título de danos morais, pelo descumprimento da decisão judicial, especialmente, pela inscrição indevida de seus dados no rol de inadimplentes por débito declarado inexistente, originário do referido contrato.

A esse respeito, o Juízo
a quo
entendeu que os eventuais débitos na conta do Recorrente, considerados pelo demandante como indevidos, bem como a inscrição indevida nos órgãos de proteção de crédito, decorrem do descumprimento da decisão judicial e, por consequência,

descabida nova reapreciação da matéria, face o fenômeno da coisa julgada, porquanto a matéria já se encontra superada e atingida pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

No entanto, verifica-se que no presente caso, a causa de pedir está fundada em fato superveniente a sentença que declarou a inexistência do débito, uma vez que o pedido consiste na condenação da Instituição Bancária ao pagamento de 40 (quarenta) salários mínimos, a título de indenização por danos morais, em razão da porvindoura inscrição do nome do Recorrente em 14.09.2020 no cadastro do Serasa, por contrato declarado nulo, isto é, trata-se de fato novo ocorrido após 04 (quatro) anos do ajuizamento da primeira ação e, em tese, trouxe novo prejuízo ao Recorrente.

Assim, não verifico a existência do pressuposto processual negativo (coisa julgada), posto que a caracterização de coisa julgada exige a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedidos, o que não se verifica no presente caso, haja vista que o objeto da presente lide é totalmente distinto da ação nº 1015543-61.2016.8.11.0041, que já se encontra transitada em julgado e difere da ação n. 1016479-70.2020.8.11.0001, em sede recursal.

Ainda, a esse respeito, colaciono o entendimento jurisprudencial:

EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE ENERGIA. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
COBRANÇA INDEVIDA QUE JÁ HAVIA SIDO DECLARADA EM AÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. NOVA INSERÇÃO DO NOME DA AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrida ANTONIA MENDES DUARTE postula pela declaração de inexistência de débito de R$ 100,09, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito. 2. Comprovado nos autos que a recorrida já foi desvinculada do imóvel referente a UC n. 6/2282027-8, desde 29/10/2016 e ainda assim continua recebendo cobranças indevidas. 3.
A Autora já havia ajuizado o processo n. 8010617-03.2019.811.0002, na data de 18/11/2019, que foi declarada a inexistência de débito, bem como o dever de indenizar e logo após o arquivamento daquele processo, a Requerida tornou a negativar o nome da Autora. 4. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial
. 5. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00, em razão de negativação indevida que merece a devida redução para R$ 3.000,00, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ-MT 10056156720208110002 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/10/2020)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DÍVIDA JÁ CONSIDERADA INDEVIDA EM AÇÃO ANTERIOR.

NOVA INSCRIÇÃO NEGATIVA, REALIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANTERIOR, QUE AFASTA A COISA JULGADA E ENSEJA NOVA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
QUANTUM FIXADO EM R$ 6.000,00, QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008071482 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 30/11/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2018)

RECURSO INOMINADO.
NOVA INSCRIÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES SOBRE A MESMA DÍVIDA. FATO NOVO. COISA JULGADA AFASTADA.
COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL PURO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 7.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71005688064 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 22/09/2015, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/09/2015)

Assim, ante a inexistência da tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedidos, não há que se falar em coisa julgada, sendo a anulação da sentença medida que se impõe.

Ademais, em que pese o Recorrido ter apresentado contrarrazões ao recurso inominado, infere-se do caderno processual que a Instituição Financeira não apresentou defesa, bem como não foi realizada a audiência de conciliação e oportunizada a confecção de outras provas, motivo pelo qual deixo de aplicar a teoria da causa madura.

Em face do exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e
dou-lhe provimento
para anular a sentença vergastada, determinando que os autos retornem à singular instância para que seja realizada, na forma da lei processual, audiência de conciliação e demais atos processuais, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95,

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021